Tribunal: STF
Processo: ARE 1563430
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Agravo contra decisão mediante a qual foi inadmitido Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação civil pública por improbidade administrativa - Indisponibilidade de bens - Liminar deferida - Pretensão de reforma - Possibilidade - Medida que, após a alteração promovida pela Lei nº 14.230/21, exige a demonstração inequívoca do periculum, in mora - Risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial não demonstrado - Precedentes - Recurso provido.”.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados. 



    Com fulcro na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, 37, § 4º, e 93, IX, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o indeferimento da medida de indisponibilidade de bens nos autos da ação de improbidade implicou violação aos dispositivos constitucionais suscitados. Aduz-se que (eDOC 13, p. 15):



    "(...) O artigo 16, § 3º, da Lei nº 8.429/92, introduzido pela Lei nº 14.230/21, retirou a eficácia do artigo 37, § 4º, da Carta Maior, na medida em que condicionou a decretação da indisponibilidade de bens à presença do perigo da demora. 



    No entanto, a norma constitucional prevê uma tutela de evidência, bastando para sua concessão a fumaça do bom direito, como já decidiu em sede de recurso repetitivo o Superior Tribunal de Justiça. 



    De fato, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu que o perigo da demora é implícito para a decretação da indisponibilidade de bens, em atendimento a determinação constitucional: (...)".



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso com base na Súmula 279 do STF (eDOC 36).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, no caso, o Tribunal de origem, quando do julgamento do Agravo de Instrumento, consignou ser necessária, para a concessão da medida de indisponibilidade de bens, a demonstração inequívoca do perigo da demora, e não apenas o fumus boni juris, nos moldes exigidos pela disciplina legal vigente; verbis (eDOC 7, p. 3):



    “Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento. 



    Não se olvida que o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou através do Tema Repetitivo 701, o entendimento de que “É possível a decretação da indisponibilidade de bens do promovido em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, quando ausente (ou não demonstrada) a prática de atos (ou a sua tentativa) que induzam a conclusão de risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens do acionado, dificultando ou impossibilitando o eventual ressarcimento futuro." 



    Ou seja, era possível a decretação da indisponibilidade de bens dos réus em ações civis de improbidade administrativa, ainda que ausente, ou não devidamente demonstrado, o periculum in mora. 



    No entanto, a Lei n° 14.230/21 promoveu a alteração do artigo 16 da Lei de Improbidade Administrativa para fazer constar expressamente em seu parágrafo 3º que "o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o ‘caput’ deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em cinco dias". 



    Por conseguinte, a novel legislação passou a exigir a demonstração inequívoca do periculum in mora, não sendo suficiente a plausibilidade do direito.” (grifei)



    À vista dessas razões de decidir, observa-se que a eventual divergência em relação ao deslinde encaminhado pelo juízo  a quo, para efeito de acolhimento da pretensão recursal, demandaria a interpretação da norma infraconstitucional pertinente à espécie, providência descabida em sede de Recurso Extraordinário, consoante espelham os seguintes julgados desta Corte:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. JUSTIFICATIVA PARA ADOÇÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. O recurso extraordinário foi manejado contra decisão proferida em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de antecipação de tutela, a atrair o óbice da Súmula nº 735 desta Casa, segundo a qual não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere ou indefere medida liminar. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.509.596 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 24-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-03-2025 PUBLIC 28-03-2025).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC. II – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. III – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV – O recurso extraordinário é inadmissível quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.142.510 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso Extraordinário.



    Sem honorários recursais, em razão da ausência de fixação anterior da verba, por força do art. 18 da Lei nº 7.347/1985. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente